Tribunal: TJSP
Processo: 1087392-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Majorado o valor da indenização. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.